Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705903-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: KELLY KARYNNE COSTA AMORIM, COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA contra a decisão, proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade no 0731686-88.2019.8.07.0015 – id 112584826, ajuizada em face de KELLY KARYNNE COSTA AMORIM e COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA, que, por ter entendido que o agravante não atendeu a contento a determinação para listar os processos em trâmite que não constam do HD entregue pelas agravadas e não rechaçou especificamente as alegações delas, concluiu que as agravadas atenderam a determinação judicial de exibição de documentos. Bem como, intimou a perita para dar início aos trabalhos de apuração de haveres. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que inexistiu qualquer decisão específica de apresentação de lista de processos, mas sim genérica para comprovar o descumprimento pelas agravadas da decisão de exibição de documentos. Aduz que as agravadas não juntaram aos autos os arquivos relacionados aos outros 1440 processos trabalhistas das advogadas Kelly Karynne Costa Amorim, OAB/DF no 26.524, e Fabiele Karlinski, OAB/DF no 42.003, constantes em suas respectivas certidões de militância. Logo, assevera, ante a notória discrepância de quantidade de processos entre os patrocinados pelas aludidas advogadas e os documentos que constam no citado HD externo, que demonstrou de forma cristalina que as agravadas descumpriram a ordem emanada na decisão interlocutória id 83210886, que, por sua vez, não faz qualquer distinção quanto a matéria sobre a qual devem versar os contratos e respectivos processos, e tampouco define que seja referente a processos em andamento e/ou arquivados, na verdade, simplesmente ordena que sejam apresentados todos os contratos assinados pela sociedade até o dia 20/12/2019, como também os documentos processuais a eles pertinentes. Alega ainda que inexiste qualquer prova nos autos que possa amparar a presunção dos pagamentos de honorários de processos já arquivados, cabendo a perita eleita pelas partes apontar tal circunstância. Assim como não deve prosperar o entendimento de plausibilidade na tese das agravadas de que não existe um contrato para cada processo, porque elas não apontaram um pacto que possa ter redundado em mais de um processo, não juntaram um comprovante sequer de pagamento mensal de qualquer empresa cliente do escritório e muito menos informaram quais processos constantes nas certidões de militância decorrem de um único entabulado. Argumenta que desde a réplica à contestação rechaçou a alegação de que era sua a responsabilidade sobre o controle de todos os contratos de honorários cíveis e penais e, mesmo assim, enfatiza que a ordem de exibição de documentos não estabelece referido ônus. Frisa que tendo em vista o reiterado descumprimento da ordem judicial emanada pela instância a quo, impõe-se a aplicação da multa de 20% sobre o valor da causa, prevista no art. 77, § 2°, do CPC. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois a falta de documentos pode afetar diretamente a perícia contábil que tem previsão de finalizar no prazo de 90 dias, e, por consequência, revelar erroneamente os haveres a serem recebidos. Ao final, requer, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal inaudita altera pars para determinar a imediata expedição de busca e apreensão de todos os contratos assinados pela sociedade até o dia 20/12/2019, bem como os documentos processuais a eles pertinentes, na sede da segunda agravada, a ser cumprida por oficial de justiça e acompanhado do seu patrono. No mérito, que seja reconhecido que as agravadas descumpriram a decisão de id 83210886 e seja aplicada a multa de 20% sobre o valor da causa, prevista no art. 77, § 2°, do CPC. Preparo regular (ids 33022380 e 33022382). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela parte recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação de suposto início da perícia contábil com prazo certo, uma vez que, se ficar concluindo, em análise exauriente, por essa E. Turma Cível o descumprimento da determinação de exibição de outros documentos imprescindíveis para a apuração de haveres, poderá ser realizado, caso necessário, um serviço complementar. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para se verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida extrema postulada de busca e apreensão em escritório de advocacia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora